Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) determinar se a valoração negativa da conduta social do réu foi adequada; e, (iii) avaliar se o regime fechado para cumprimento da pena deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da inequívoca comprovação da autoria e da materialidade do crime de furto, impõe-se a manutenção da condenação quando os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes e a negativa de autoria do apelante não encontra amparo no conjunto probatório, sendo sua versão isolada e sem respaldo em provas que pudessem afastar sua participação no crime.
4. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade onde esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade.
5. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "a", e 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 15.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1704201, 07305075320228070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18.05.2023, PJe 10.06.2023.